Tribunal: TJDFT
Processo: 0701332-55.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. AÇÃO DE EXONERAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. MAIORIDADE CIVIL. MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR. COMPROVAÇÃO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. DESEMPREGO. INSUBSISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação contra sentença proferida em ação de exoneração de alimentos, pela qual julgado improcedente o pedido formulado na inicial de exoneração do requerente da obrigação de prestar alimentos a filha maior. O apelante pugna pela reforma da sentença para o fim de ser julgado procedente o pedido de exoneração dos alimentos fixados em 8% dos seus rendimentos brutos.
2. Os alimentos devidos pelos genitores aos filhos menores são decorrentes do poder familiar; após a maioridade, a obrigação alimentar é baseada no parentesco. Para tanto, exige-se a comprovação da necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante de provê-los.
3. A doutrina e a jurisprudência pátria têm definido que a prestação alimentar aos filhos estudantes se mantém até que completem o ensino superior ou profissionalizante com idade razoável, estabelecendo-se a idade de 24 anos como parâmetro, admitindo-se possibilidade de extensão em casos excepcionais, em que se verificar a incapacidade do jovem de prover o próprio sustento (Acórdão 1167715, 00103985720168070007, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2019, publicado no DJE: 17/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3.1. Hipótese em que a apelada/requerida, 19 anos completos, comprovou a excepcionalidade suficiente a justificar a necessidade da manutenção do pagamento da obrigação alimentar ao cursar ensino superior.
4. A alegação de desemprego não se presta a afastar o dever de prestar alimentos ou minorá-los significativamente, tendo em vista tratar-se de situação transitória, que não impede o exercício de outras atividades destinadas à obtenção de renda.
5. Recurso conhecido e desprovido.